Tribunal: TJMT
Processo: 1009232-65.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009232-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA JULIA MOREIRA - CPF: 430.793.598-52 (ADVOGADO), DENIS BARBIERI - CPF: 164.427.841-34 (AGRAVANTE), RICARDO PINTO DA ROCHA NETO - CPF: 097.849.318-42 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (AGRAVADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL SOBRE CÁRTULAS. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA À MÁ-FÉ NO ENDOSSO. PROVA DA CAUSA SUBJACENTE DO ENDOSSO DOS TÍTULOS. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao sanear os embargos à execução, indeferiu a produção de prova pericial nas notas promissórias, limitando a controvérsia à alegação de má-fé no endosso, e deferiu apenas prova oral. O agravante pleiteou ainda que o juízo a quo se manifestasse expressamente sobre a necessidade de comprovação da causa subjacente à transmissão das cártulas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a produção de prova pericial para apuração da cronologia dos endossos; e (ii) saber se a ausência de manifestação expressa sobre a causa subjacente aos endossos configura omissão passível de correção neste momento processual.

III. Razões de decidir

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC.

A decisão que restringiu a controvérsia à alegação de má-fé e indeferiu a prova pericial foi devidamente fundamentada, não configurando cerceamento de defesa.

Quanto à prova da causa subjacente ao endosso, reconhece-se que tal matéria poderá ser apreciada oportunamente, em sede de apelação, inexistindo prejuízo ao agravante nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítimo o indeferimento de prova pericial quando o juiz, à luz do art. 370 do CPC, considera suficiente a prova oral para o deslinde da controvérsia. 2. A ausência de manifestação expressa sobre a prova da causa subjacente ao endosso não enseja nulidade processual quando a matéria poderá ser discutida em recurso próprio, sem prejuízo à parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1015314-20.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 07.02.2023; TJPR, AI nº 1366033-8, Rel. Desª. Maria Aparecida Blanco de Lima, j. 25.08.2015; TJMT, RAI nº 1021878-49.2021.8.11.0000, Relª. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 02.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Denis Barbieri, contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT no processo de Embargos à Execução n. 1010035-61.2021.8.11.0041, que, ao sanear o feito, indeferiu o pedido de produção de prova pericial, deferindo apenas a produção de prova oral.

Inconformado, o agravante argui, preliminarmente, a nulidade da r. decisão por cerceamento de defesa, alegando (i) a não apreciação de pedido de redistribuição do ônus da prova e (ii) a ausência de fundamentação no indeferimento da produção de prova pericial.

Argumenta, ainda, que a produção de prova pericial é imprescindível no presente caso, tendo em vista a alegação de indícios de simulação e uso fraudulento do endosso, destacando
“a ausência de data nos endossos, o registro de notícia-crime e o inequívoco conhecimento prévio do Agravado quanto à controvérsia sobre a exigibilidade das cártulas”
para fundamentar o seu pleito.

Alega que o indeferimento da prova pericial compromete o devido processo legal e configura cerceamento de defesa, pois somente com a perícia documentoscópica seria possível aferir a cronologia e a autenticidade dos endossos. Argumenta, também, que o agravado detém condições técnicas e fáticas de demonstrar a causa subjacente à circulação das cártulas, devendo, por isso, ser onerado com o respectivo ônus probatório. Pugna pela concessão da tutela antecipada, a fim de que seja determinada a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada até a análise do mérito deste agravo.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido conforme id. 277922888.

As contrarrazões foram juntadas no id. 282864864, requerendo o desprovimento do presente recurso.

Na petição de id. 291440885, o agravante formulou novo pedido de antecipação de tutela recursal, pretendendo a suspensão da tramitação dos embargos à execução na origem até o julgamento deste agravo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Dante Rubens Ferreira de Santana propôs ação de execução contra Denis Barbieri, pretendendo o recebimento do valor de R$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil reais) atualizado, correspondente a 9 (nove) notas promissórias no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), cada, emitidas por Denis em favor de Maria Aparecida Fernandes, que fez o endosso para Dante.

O executado, ora agravante, por sua vez, opôs embargos à execução em face do agravado, alegando, entre outros pontos, a suposta irregularidade na constituição do crédito objeto de execução, especialmente
“a ausência de data nos endossos, o registro de notícia-crime e o inequívoco conhecimento prévio do Agravado quanto à controvérsia sobre a exigibilidade das cártulas”,
requerendo (i) a produção de prova testemunhal, (ii) depoimento pessoal, bem como (iii) a perícia sobre as cártulas, a fim de apurar a cronologia do endosso, e (iv) a intimação do agravado para apresentar as vias originais dos títulos para permitir a análise técnica.

A MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ao sanear os mencionados embargos à execução, entendeu que a matéria controvertida limitava-se à alegada má-fé do embargado e indeferiu o pedido de produção de prova pericial nos referidos títulos de crédito, deferindo apenas a produção de prova oral.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo, objetivando a reforma do referido
decisum
, a fim de que (i) seja determinada a produção de prova pericial sobre os títulos de crédito, bem como (ii) que o juízo
a quo
se manifeste expressamente sobre a necessidade de o agravado comprovar a causa mercantil que teria dado origem à transmissão da cártula, sob pena de se configurar cerceamento de defesa.

Na petição de id. 291440885, o agravante formulou novo pedido de antecipação de tutela recursal, pretendendo a suspensão da tramitação dos embargos à execução na origem, diante da realização da audiência designada para 01.04.2025 e diante da decisão de dispensa da oitiva de Maria Aparecida Fernandes, na qualidade de informante do juízo.

Pois bem. Diante do contexto ora apresentado, constata-se que o presente recurso não merece provimento.

Em que pese o inconformismo do agravante, constata-se
que não há qualquer incorreção na decisão agravada passível de reforma neste momento processual.

Isso porque o juízo
a quo
fundamentou a sua convicção, destacando que a questão a ser decidida refere-se à suposta má-fé no endosso constante no título, de maneira que não vislumbrou a necessidade de produção de prova pericial.

Ademais, cabe salientar, especificamente quanto à pretendida manifestação quanto à prova da causa subjacente do endosso, que tal ponto poderá ser oportunamente submetido à apreciação em recurso de apelação, se necessário, não se vislumbrando prejuízo ao agravante nesta fase processual.

Ressalte-se que
o destinatário da prova é o juiz, e a ele cabe aferir a necessidade de dilação quando entender imperativo para o deslinde da controvérsia posta nos autos, a teor do art. 370 do CPC, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa no presente caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIO NO PRODUTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL TÉCNICA REALIZADA – DESNECESSIDADE – LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO POR PERITO JUDICIAL ESPECIALIZADO ESCLARESCENDO TODOS OS PONTOS CONTROVERTIDOS –
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“Os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”
(STJ – AgRg no Resp nº 845384/SC – Rel. Min . LUIS FELIPE SALOMÃO, J. em 3/2/2011). 2. No caso, se a perícia foi realizada por profissional capacitado e o laudo pericial esclarece todos os pontos convertidos, desnecessária a complementação do parecer técnico.”

(TJ-MT - Agravo De Instrumento n. 1015314-20.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator Joao Ferreira Filho, Data de Julgamento: 07/02/2023, Data de Publicação: 09/02/2023 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
DESPACHO SANEADOR . INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. DECISÃO MANTIDA
.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

(TJ-PR – AI n. 13660338 PR 1366033-8 (Acórdão), 4ª Câmara Cível, Relator Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data de Publicação: DJ: 1654 23/09/2015 – negritei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU BENECÍFIO PREVIDENCIÁRIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTÁBIL – ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO ATO PARA COMPROVAÇÃO DA FRAUDE E A REVISÃO DO CONTRATO EM DISCUSSÃO – DESCABIMENTO – CONTRATO PREENCHIDO ADEQUADAMENTE – SEMELHANÇA VISÍVEL ENTRE A ASSINATURA E OS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTÁBIL – ATO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ 0 ART. 370, DO CPC/15 –

RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz é destinatário da prova, a quem cabe, com esteio no princípio do livre convencimento, emitir juízo de valor sobre a prova levada aos autos.

No caso, como restou constatada a desnecessidade da perícia grafotécnica e contábil para comprovar a regularidade/legitimidade da contratação entre as partes, bem como a revisão dos encargos contratuais afigura-se escorreita a decisão recorrida que as indeferiu
”.
(TJMT - RAI n.º 1021878-49.2021.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addário, Data do julgamento 02.03.2022 – negritei).

Portanto,
não havendo cerceamento de defesa no presente caso, uma vez que a magistrada
a quo
constatou a desnecessidade da prova pericial e já realizou audiência colhendo as provas que entendeu necessárias para formar a sua convicção, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

É mister registrar, ainda, que todas as alegações trazidas pelo agravante, inclusive aquelas deduzidas no posterior pedido de id.
291440885, poderão ser alegadas em oportuno momento processual, através de eventual recurso de apelação ou até em contrarrazões, caso seja necessário.

Diante do exposto,
nego provimento
ao presente recurso de agravo de instrumento.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025